Tribunal: TJMT
Processo: 1017868-88.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017868-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), NOVA ALIANCA AGRO LTDA - CNPJ: 28.080.165/0001-30 (AGRAVANTE), FORTEAGRO COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 29.016.308/0001-07 (AGRAVADO), BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS - CPF: 010.430.861-37 (AGRAVADO), JAIANI CELLA - CPF: 034.955.041-76 (AGRAVADO), JAIANI CELLA - CPF: 034.955.041-76 (ADVOGADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação”.

(N.U 1018439-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
NOVA ALIANÇA AGRO LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Anderson Candiotto
, lançada nos autos da “
ação de execução por quantia certa com pedido de tutela cautelar de arresto
” nº. 1004354-45.2023.8.11.0040 ajuizada pela parte agravante exequente contra a parte executada agravada
FORTEAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI, BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS
e
JAIANI CELLA DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de concessão da liminar de arresto.

A parte agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos legais para concessão da medida liminar de arresto, estando consubstanciado o
periculum in mora
no alegado estado de profunda insolvência que se encontra a parte executada.

Assevera que:

“(...) o título que se busca executar na referida ação de execução é um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, na qual se estabeleceu o crédito no valor originário de R$ 1.890.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa mil reais), sendo pactuado o pagamento integral da quantia até o dia 05 de novembro de 2020. Acontece que os agravados não adimpliram sequer parcialmente com o valor devido, muito pelo contrário, incumbiram-se de contrair outros inúmeros débitos, razão pela qual se encontram, atualmente, em estado de profunda insolvência, sofrendo com ações judiciais de execução e contando com vários apontamentos perante os órgãos de proteção ao crédito e indisponibilidades no Cartório de Imóveis. Corroborando com o alegado, passa-se a demonstrar o crescente estado de insolvência em que se encontram os Agravados.

(...)

Somente em protestos, possuem os devedores registro total de dívidas em R$ 12.183.046,39 (doze milhões, cento e oitenta e três mil, quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Não fosse bastante, há ainda 09 (nove) ações judiciais de execução em face dos devedores, que em seu montante resultam no débito de R$ 6.310.712,63 (seis milhões, trezentos e dez mil, setecentos e doze reais e sessenta e três centavos):

(...)

Como se nota, o total de débitos registrados em nome dos Executados, até a presente data, somando-se os protestos e judicializados, chega ao assustador valor de R$ 18.493.759,02 (dezoito milhões, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dois centavos).

Conforme se vê, consta ainda a existência de um pedido de falência tombado sob o nº 1003372-65.2022.8.11.0040, em trâmite na 4ªVara Cível de Sinop/MT, ajuizado pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Perola Microcreditos, em razão do inadimplemento da empresa FORTEAGRO COMERCIAL em relação a uma dívida no montante de R$ 68.098,51, ou seja, superior a 40 (quarenta) salários-mínimos, o que autoriza o pedido de falência pela credora.

Inclusive, importante destacar que os registros contidos nos bancos de dados acerca dos débitos e da ação judicial de execução distribuída demonstram se tratar de dívidas atuais, circunstância que assevera que os encargos dos Agravados não param de surgir, sendo impossível mensurar quantos ainda aparecerão.

É nesse sentido que a tutela de urgência deve ser aplicada, pois nos termos do artigo 300 do CPC, ela deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de direito e risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade de direito é matéria pacífica e indiscutível, uma vez que a Agravante possui título extrajudicial válido, conforme vastamente demonstrado.

Quanto ao risco ao resultado útil do processo, isto é, de não ser a execução efetivada por não possuírem os agravados meios de adimplirem com suas obrigações, é evidente, pois no caso a insolvência dos executados não pode ser ignorada, frente aos registros do Serasa, CRI e de ações judiciais acima expostos, que comprovam a dificuldade em que se encontram os requeridos, que sequer demonstram possibilidade financeira de arcar com dívidas de pequeno monte.

Inclusive, os únicos imóveis registrados em nome dos Executados, que supostamente seriam hábeis a garantir a satisfação do débito ora demandado, já se encontram vinculados como garantia real referente à dívida de outros credores.

(...)”
(sic).

Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada a fim de determinar o arresto/bloqueio de eventuais numerários existentes nas contas de propriedade dos Recorridos, via Sisbajud, de veículos, através do Renajud, a expedição do mandado de arresto e remoção do produto soja encontrado nos armazéns dos agravados, em quaisquer outros lugares em que verificado que estejam depositados bens de sua propriedade, bem como arresto/bloqueio dos imóveis existentes em nome dos Agravados. Quanto ao mérito, requer confirmação da tutela antecipada.

A tutela recursal foi
indeferida
em 28/08/2023, por esta Relatoria (id. 180254170).

Sem contraminuta.

Preparo recolhido no Id. 177690195.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão do Magistrado singular

que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar de arresto.

Para tanto, a empresa agravante pugna pela reforma do
decisum
, ao fundamento de que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“Com efeito segundo o entendimento jurisprudencial forte o legislador condicionou sua realização a um único pressuposto fático: a não localização do executado para fins de citação. Logo, somente depois de frustradas tentativas de localização do executado, é cabível o arresto executivo fundado no art. 830 do Código de Processo Civil.

(...)

Neste diapasão, para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o executado sequer foi citado na presente ação. Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

Por fim, é evidente que não sendo encontrado o devedor, serão arrestados tantos bens quanto bastem a satisfação do débito.

Posto isso, nos termos do artigo 300, do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para a concessão da tutela de urgência. Cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano”.

Pois bem. O recurso
não
merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

É certo que
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
(art. 301 do Código de Processo Civil).

De igual forma, o arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor.

Como cediço, o arresto visa apreensão cautelar de bens do devedor, com finalidade de garantir uma futura execução, conforme previsão no artigo 830 do CPC, o que pressupõe, tão somente, a frustração na citação do executado e a localização do seu patrimônio, a ser realizada, inclusive, de ofício pelo Oficial de Justiça.

Assim, ineficazes as tentativas de citação do devedor, não existe impedimento legal para o deferimento do arresto de ativos financeiros, para fins de cumprimento da obrigação, cabendo ao Juiz, inclusive, o impulso oficial.

Entretanto, na hipótese dos autos em que pese demonstrado o inadimplemento do título executivo e a existência de débito a ser quitado, carece comprovação de que a parte executada está se furtando em receber a citação.

Ademais, dos elementos de prova coligidos na inicial, não infiro prova existente concreta, objetiva e segura da existência de possibilidade de dano ou risco ao resultado útil da execução acaso seja promovida a citação para após o exíguo prazo de 3 (três) dias para pagamento da obrigação ser efetivada a constrição de bens e direitos da parte executada, pois a constrição patrimonial à revelia da citação da parte, acarreta grave abalo patrimonial.

Ainda, não obstante a existência de diversas dívidas e execuções contra a parte executada agravada, tal fato não consubstancia de forma patente o
periculum in mora
, conforme exposto na decisão recorrida.

Assim, o perigo de dano não restou suficientemente provado nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar o deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar.

Dessa forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO ON LINE – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.
Recurso desprovido”.
(N.U 1018439-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PLEITO DE ARRESTO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOTESES MÍNIMAS DO ART. 813 E DE PERIGO CONCRETO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A inexistência de prova das hipóteses mínimas descritas no art. 813 do CPC e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada, inclusive, para prestigiar o contraditório e a ampla defesa.”
(TJ-MT 10231853820218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024